Tribunal: TJDFT
Processo: 0750849-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0750849-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARLOS ANDRE DOS SANTOS DE FRANCA IMPETRANTE: KARYNI DE SOUZA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada Karyni de Souza Silva em favor de CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS DE FRANÇA, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do DF, em decorrência da coação ilegal que consistiria no indeferimento do pedido de relaxamento de prisão por excesso de prazo no oferecimento da denúncia pelo Ministério Público. A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante na data de 06/10/2020, pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06 (tráfico de drogas). Esclarece que o paciente se encontra recolhido ilegalmente ao cárcere há mais de 56 (cinquenta e seis) dias, sem sequer ter ocorrido o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, que tem 10 (dez) dias para fazê-lo, depois de concluído o Inquérito Policial, que por sua vez deve se encerrar no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos da legislação sobre drogas. Sustenta que não existia nenhuma denúncia contra o paciente sobre suposto tráfico de drogas, mas apenas contra seu amigo que também foi preso em flagrante. Aduz que foi encontrado com o paciente apenas uma pequena quantidade de drogas e não uma grande quantidade, como destacou o Magistrado a quo, e que a grande quantidade de droga apreendida pertencia a Uelesson Santos, pois foi apreendida em sua residência, não sendo encontrado nada na residência do paciente. Destaca ainda que o paciente é tecnicamente primário, não ostentando maus antecedentes, tem trabalho fixo e possui um filho menor que depende dos cuidados do paciente, devendo ser observado o principio constitucional da presunção de inocência do paciente. Dessa forma, requer seja deferido, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva e concedida a liberdade provisória, ainda que com as medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se o respectivo alvará de soltura. No mérito, requer seja confirmada a liminar. É o relatório. DECIDO: Presentes os requisitos legais, admito a presente ordem de Habeas Corpus. A decisão que indeferiu o relaxamento de prisão do paciente foi exarada no ID n.o 77988051 do processo originário (autos n.o 0005075-50.2020.8.07.0001), conforme abaixo transcrevo: “Decido. Analisando detidamente os autos, observo que a Defesa não trouxe qualquer fato novo hábil a amparar seu pedido. A legalidade do flagrante e a conversão da prisão em preventiva foram devidamente analisadas pelo MM. Juiz do Núcleo de Audiência de Custódia - NAC: “Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Neste ponto, importante destacar que, ao contrário do que sustenta a Defesa de Carlos, quanto a ele o flagrante também está regular. Ele foi flagrado conduzindo a motocicleta e, portanto, era, sim, um dos responsáveis pelo transporte da droga. Ainda quanto às teses defensivas, a alegação da Defesa de Uelesson no sentido de que os policiais entraram na residência sem autorização é questão que deverá ser analisada na ação penal. Por ora, o depoimento dos policiais, como ato administrativo que é, possui presunção de veracidade. Assim sendo, para fins de flagrante, a materialidade está satisfatoriamente comprovada. Se ele não sabia da droga, trata-se de questão meritória que deverá ser tratada nos autos da ação penal. (...) A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria são extraídos do relato dos policiais condutores, que detalham o flagrante, bem como do laudo pericial de ID. 74160302, comprovando que, com os autuados, foram encontrados quase 400 (quatrocentos) gramas de maconha e quase 200 (duzentos) gramas de cocaína. Assim, a prisão mostra-se necessária para o resguardo da ordem pública, tendo em vista a enorme quantidade de drogas encontrada com os autuados de natureza distinta. Essa quantidade expressiva, bem como a diversidade da droga, confere ao fato contornos de elevadíssima gravidade concreta, pois e inserção no comércio ilegal de entorpecentes de mais de quase 400 (quatrocentos) gramas de maconha e quase 200 (duzentos) gramas de cocaína, além de representar grave risco à saúde pública, traria considerável receita financeira ilícita para aqueles que, ilegalmente, comercializam drogas, contribuindo para a manutenção das já conhecidas mazelas sociais advindas do tráfico de drogas. (...) Ou seja, a expressiva quantidade de drogas encontrada na posse dos autuados, por si só, já justificaria a conversão deste flagrante em prisão preventiva. Ocorre que, além disso, noto que o autuado CARLOS ANDRÉ, responde por dois homicídios, sendo que, em um, já foi condenado. O autuado UELSON SANTOS, por sua vez, já foi condenado por um homicídio e possui outras condenações. Esse histórico dos autuados, de aparentes cometimentos de crimes violentos, somado ao presente flagrante, demonstra a indisposição dos autuados para se absterem de infringir normas penais. Assim, seguindo o posicionamento desses precedentes e considerando a aparente reiteração criminosa dos autuados, a conversão do presente flagrante em prisão preventiva é necessária para o resguardo da ordem pública. De se destacar que as alegações meritórias trazidas pelas Defesas deverão ser objeto de apreciação nos autos de eventual ação penal. Para os fins desta análise de cognição sumária, os relatos e objetos apreendidos são suficientes para a análise própria deste momento processual.” Assim, não cumpre e esta magistrada de mesma instância reavaliar a decisão já proferida, quando restaram inalteradas as circunstâncias fáticas que resultaram na prolação da decisão discutida, Nesse sentido, segue entendimento do TJDFT: (...) Ademais, como observado pela representante do Ministério Público, sendo o requerente "uma pessoa que responde por homicídio qualificado, flagrado conduzindo uma moto portando uma porção de maconha, levando como passageiro outro rapaz que era alvo de investigação por tráfico, que também trazia consigo porção de maconha, na casa de quem foram encontradas drogas em generosa quantidade, arma, munição e apetrechos para o tráfico, é o caso de manutenção da prisão preventiva." Ante o exposto, inalteradas as circunstâncias fáticas que autorizaram a decretação da prisão preventiva, estando presentes os requisitos que autorizam a segregação preventiva do acusado, em especial a garantia da ordem pública, na forma dos artigos 312 e 313, I, do CPP, inexistindo constrangimento ilegal, e não sendo possível a colocação em liberdade conforme recomendado no art. 4o, I, da Resolução CNJ 62/20, INDEFIRO a revogação da prisão preventiva e/ou relaxamento de prisão de CARLOS ANDRÉDOS SANTOS DE FRANÇA.” Nos termos do art. 312 do CPP, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis); e uma das condições de admissibilidade, nos termos do art. 313 do CPP. Exige, ainda, a demonstração de perigo causado pelo estado de liberdade do imputado (art. 312, última parte, CPP – redação trazida pela Lei n.o 13.964/19 – Pacote Anticrime). No caso em tela, verifica-se que há evidente presença de pressupostos necessários para a prisão, consistentes na materialidade e nos fortes indícios de autoria da conduta delitiva do paciente, que repito, foi preso em flagrante com a substância entorpecente em seu poder. Em relação ao periculum libertatis, como se vê, a d. Magistrada a quo entendeu pela necessidade de manutenção da prisão, tendo em vista que “uma pessoa que responde por homicídio qualificado, flagrado conduzindo uma moto portando uma porção de maconha, levando como passageiro outro rapaz que era alvo de investigação por tráfico, que também trazia consigo porção de maconha, na casa de quem foram encontradas drogas em generosa quantidade, arma, munição e apetrechos para o tráfico, é o caso de manutenção da prisão preventiva.” Desse modo, não se observa, ao menos num juízo perfunctório, que a Magistrado a quo tenha apresentado fundamentação inidônea para a manutenção da prisão preventiva, uma vez que justificou a medida ante o envolvimento do paciente em suposta atividade ilícita relacionada ao tráfico de entorpecentes e estar respondendo por homicídio qualificado, ou seja, a custódia cautelar foi motivada na necessidade de manter o paciente segregado do convívio social, com base na manutenção da ordem pública, o que converge com os elementos de prova trazidos aos autos. Ressalte-se que a quantidade expressiva de entorpecentes (cocaína e maconha, além de apetrechos e arma de fogo) que foram apreendidos gera vultosa intranquilidade social, tendo em vista a capacidade de disseminação de drogas entre a comunidade. Neste sentido é o posicionamento desta e. Corte de Justiça, senão vejamos: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS EM PODER DO ACUSADO. PERICULOSIDADE MANIFESTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. CONDIÇÕES PESSOAIS. DESIMPORTÂNCIA. ORDEM DENEGADA. (...) 2. No caso, a periculosidade do paciente é manifesta e salta aos olhos, haja vista que ele tinha em depósito mais de cem gramas de cocaína e 14.760 (quatorze mil, setecentos e sessenta) comprimidos de rohypnol, o que revela a sua elevada capacidade de difusão de "drogas" na comunidade e a inequívoca intranqüilidade social que tal conduta pode acarretar. 3. O fato de o paciente ser primário e ter residência fixa não garantem, por si sós, a revogação da medida extrema. 4. Ordem denegada.” (Acórdão 1001488, 20170020021020HBC, Relator: MARIA IVATÔNIA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 9/3/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 359/379) Ademais, a verificação do excesso de prazo alegado pela impetrante não decorre de regra aritmética rígida, tendo como ponto o princípio da razoável duração do processo, a ser aprimorado consoante as circunstâncias de cada caso, que pode, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual, sendo admitida a sua ocorrência apenas se a demora na tramitação do feito for injustificada, decorrendo de desídia do Juízo, de atos protelatórios da acusação ou quando violados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. E quanto aos prazos do encerramento do Inquérito Policial e do oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, conforme bem pontuado pela impetrante, estes foram devidamente observados, sendo que nos termos da manifestação do MP nos autos do APF n.o 0005075-50.2020.8.07.0001, lançado no ID n.o 78422952, datado de 30/11/2020, o Parquet pediu vista juntamente para o oferecimento da denúncia, que a meu ver encontra-se dentro dos prazos legais e regulamentares. Portanto, tem-se que, por ora, não há que se falar no alargamento da marcha processual ou da instrução criminal, não havendo desídia do Juízo na condução do processo e muito menos inobservância de prazos pelo Ministério Público que justifique o relaxamento da prisão cautelar do paciente. Nesse sentido, apresento precedente elucidativo da jurisprudência desse Tribunal sobre o tema: “HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDENAÇÕES ANTERIORES. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. OITIVA DE TESTEMUNHA REITERADA PELA DEFESA. ORDEM DENEGADA. (...) 3. De acordo com entendimento jurisprudencial consolidado, os prazos estabelecidos na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios. Impõe-se verificar, no caso concreto, a razoabilidade do tempo decorrido, considerando-se as peculiaridades da causa. 4. "Em não se verificando a alegada desídia da autoridade judiciária na condução da demanda, não há falar em constrangimento ilegal"(HC 357.396/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 03/10/2016. 5. Não configurada a desídia do juízo, que vem dando regular andamento ao feito, rejeita-se o alegado excesso de prazo, sobretudo quando demonstrado que, por duas vezes, tanto a Acusação quanto a Defesa reiteraram o pedido de oitiva da testemunha comum, sendo certo, ainda, que a nova audiência foi designada para data próxima. 6. Ordem denegada. (Acórdão n.1011868, 20170020067853HBC, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2017, Publicado no DJE: 27/04/2017. Pág.: 336/340)” (Grifo nosso) Assim, uma vez constatado que a marcha processual segue fluxo condizente com a sua complexidade e dentro das balizas recomendadas pela lei processual, bem como considerando a atual situação mundial que justifica o alargamento da instrução criminal, por motivo de força maior, decorrente da declaração de situação de pandemia pela OMS (Organização Mundial da Saúde), não se faz presente, no caso, constrangimento ilegal por excesso de prazo. Saliente-se, por fim, que o fato de o paciente ter ocupação lícita e emprego fixo, possuir filho menor e não ser portador de maus antecedentes não impede a decretação da medida cautelar extrema, se presentes, como na hipótese, os requisitos do art. 312, do CPP, aliado ao fato de o paciente ainda estar respondendo pelo crime de homicídio qualificado, conforme precedente abaixo colacionado: “HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. I - Presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva para o resguardo da ordem pública, notadamente quando fundamentada no modo de execução do delito, em que o paciente, por ciúmes, aplicou um golpe de faca na cabeça de vítima idosa e ainda a ameaçou de morte após a chegada de vizinhos no local. II - Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar quando evidenciada a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente. III - Ordem denegada.” (Acórdão 1195735, 07141198920198070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 15/8/2019, publicado no PJe: 26/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Dessa forma, nesta análise inicial, não verifico cabível a soltura do paciente ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão, sobretudo em decisão liminar no presente habeas corpus, sendo prudente aguardar decisão colegiada, após informações e pronunciamento da Procuradoria de Justiça, para melhor análise do caso. Diante do exposto, não verificada evidência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, ao menos até melhor apuração do caso, INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da douta Procuradoria de Justiça Criminal. Brasília, 1 de dezembro de 2020 16:17:45. ROBSON BARBOSA Desembargador